Tribunal: STF
Processo: AI 189864
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ART. 41, DECRETO 
   332/91. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
	
1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	O tema referente 
   à constitucionalidade ou não do art. 41 do Decreto 332/91 não foi 
   abordado pelo acórdão recorrido, nem a este foram opostos 
   embargos de declaração para satisfazer o requisito do 
   prequestionamento (Súmulas/STF 282 e 356).
3.	Agravo regimental 
   improvido.